Tribunal: TJES
Processo: 5014685-12.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014685-12.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: REGINA CELIA NUNES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional cumulada com indenizatória por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS, que alegou ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado. A sentença de primeiro grau reconheceu vício de consentimento e falha no dever de informação, determinando: a) a conversão do contrato em empréstimo consignado, com juros médios de mercado e prazo de 84 meses; b) a devolução em dobro dos valores descontados; c) a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; e d) a suspensão dos descontos, com multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário; (iii) determinar se houve dano moral indenizável decorrente da contratação e execução do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do cartão de crédito pela consumidora, tanto para saques quanto para compras, descaracteriza o vício de consentimento, pois demonstra ciência inequívoca da natureza do produto contratado.

A documentação contratual apresentada indica de forma clara e reiterada que o produto era um cartão de crédito com margem consignável, afastando a alegação de induzimento a erro.

Os valores descontados do benefício previdenciário decorreram de autorização expressa da consumidora e foram destinados à amortização de dívida regularmente constituída, o que afasta a existência de cobrança indevida e, por conseguinte, a possibilidade de repetição do indébito, simples ou em dobro.

A conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito a justificar condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do cartão de crédito consignado para compras e saques demonstra ciência e anuência do consumidor quanto à natureza do contrato, afastando o vício de consentimento.

A existência de autorização contratual válida para descontos em benefício previdenciário afasta a repetição de indébito, mesmo na forma simples.

A conduta da instituição financeira, ao realizar os descontos previstos em contrato regularmente firmado, não configura ato ilícito, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003; CC, arts. 188, I; CPC, art. 85, § 2º e § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 50016967620228080014, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 50305634920228080024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 00119290320208080011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJGO, Apelação Cível nº 5623769-53.2019.8.09.0019, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014685-12.2022.8.08.0048

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADA: REGINA CELIA NUNES

JUÍZO PROLATOR: 6ª Vara Cível de Serra – Dr. Fernando Antonio Lira Rangel (NAPES)

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença (ID. 11862959), proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que, em sede de “ação revisional cumulada com indenizatória por danos morais” ajuizada por
REGINA CÉLIA NUNES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a) revisar
o contrato de cartão de crédito com margem consignável, transformando-o em empréstimo consignado, com aplicação de juros conforme a taxa média de mercado e prazo de 84 meses;
b) condenar
o réu à devolução, em dobro, dos valores descontados excessivamente do benefício previdenciário da autora, corrigidos pela taxa SELIC desde a data de cada desconto;
c) condenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
d) conceder
tutela provisória para suspensão dos descontos referentes ao contrato impugnado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Na petição inicial (Id. 11862418), a Autora, ora Apelada, narrou ser pensionista do INSS e que, com a intenção de contratar um empréstimo consignado, foi-lhe disponibilizado, pela instituição financeira Ré, um produto bancário diverso, qual seja, um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Sustentou que não foi devidamente informada sobre as características do produto, sendo induzida a erro, o que resultou em descontos mensais em seu benefício previdenciário que amortizam minimamente o saldo devedor. Alegou violação ao dever de informação e a existência de prática abusiva. Ao final, pugnou pela concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, e, no mérito, a conversão do contrato de cartão de crédito RMC para empréstimo pessoal consignado, com a aplicação da taxa de juros média de mercado, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, e a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 30 (trinta) salários mínimos.

Citado, o banco requerido apresentou contestação (Id. 11862936), na qual defendeu, em suma, a plena legalidade e regularidade da contratação. Argumentou que a Autora anuiu expressamente com os termos do contrato de cartão de crédito consignado, conforme documentos assinados, os quais são claros e inequívocos quanto à natureza do produto. Aduziu que, além de ter recebido valores mediante saque autorizado, a Autora utilizou o cartão para realizar compras, o que configuraria comportamento concludente e afastaria qualquer alegação de vício de consentimento. Juntou cópia dos instrumentos contratuais, comprovantes de transferência de valores (TEDs) e faturas do cartão de crédito.

Sobreveio a r. sentença de Id. 11862959, na qual o douto magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais. Fundamentou sua decisão no reconhecimento da violação ao dever de informação, considerando que o contrato de adesão, por sua complexidade, impediu a consumidora de compreender as reais consequências da contratação.

Irresignado, o banco réu interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID. 11862960), o recorrente alega, em síntese, que:
(i)
o cartão de crédito consignado é produto legal e regulamentado pelo Banco Central, cuja contratação foi legítima e regularmente formalizada pela autora;
(ii)
não há vício de consentimento ou falha na prestação de informações, sendo evidente a ciência da autora quanto à natureza do contrato, devendo-se cumprir o que fora avençado, em observância ao princípio da boa-fé e do
pacta sunt servanda
;
(iii)
os descontos realizados foram legítimos, decorrentes de contrato regularmente firmado, inexistindo ato ilícito que justifique a restituição das parcelas descontadas em claro exercício regular de direito;
(iv)
subsidiariamente, a restituição dos valores deve se dar na forma simples, diante da ausência de má-fé;
(v)
inexiste dano moral, pois não houve comprovação de abalo relevante, tratando-se de mero aborrecimento;
(vi)
em sendo mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, deve haver a redução do valor fixado a título de danos morais, eis que fixado de modo desproporcional às circunstâncias do caso;
(vii)
deve ocorrer a compensação dos valores eventualmente devidos com os valores já pagos à autora.

A controvérsia central a ser dirimida por esta instância revisora reside na aferição da validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes, contrastando a alegação de vício de consentimento por parte da consumidora com a tese da instituição financeira de que a contratação foi regular e que a conduta posterior da Apelada, ao utilizar o crédito e o cartão, convalidou o negócio jurídico.

De início, cumpre assentar que a modalidade de crédito por meio de cartão com reserva de margem consignável é prevista na legislação pátria, notadamente na Lei nº 10.820/2003, que autoriza os descontos em folha de pagamento para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. A licitude do produto, portanto, não é o cerne da questão, mas sim a forma como a contratação se deu no caso concreto.

O Apelante instruiu sua peça de defesa com cópias dos instrumentos contratuais que formalizaram a relação jurídica, notadamente o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (Id. 11862942) e as “CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO” relativas aos saques autorizados (Ids. 11862939, 11862940, 11862941). Da leitura de tais documentos, verifica-se que a nomenclatura do produto é explícita e reiterada, indicando se tratar de “cartão de crédito”, e não de um “empréstimo pessoal consignado” tradicional.

Além disso, os comprovantes de TED (Ids. 11862947 a 11862951) demonstram que os valores referentes aos saques foram efetivamente creditados na conta bancária de titularidade da Apelada, que deles se beneficiou.

Outro fator preponderante é a
efetiva utilização do cartão de crédito para a realização de compras
. As faturas mensais juntadas aos autos (Ids. 11862943 e 11862944) detalham uma série de transações realizadas em estabelecimentos comerciais diversos. Tais operações são atos voluntários e conscientes que denotam que a Apelada não apenas recebeu o cartão físico, mas também procedeu ao seu desbloqueio e o incorporou às suas práticas de consumo cotidianas.

A jurisprudência deste e de outros tribunais pátrios tem considerado que, ao utilizar o cartão para adquirir bens e serviços, o consumidor pratica ato incompatível com a alegação de desconhecimento acerca da natureza do produto, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
. OMISSÃO VERIFICADA.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO
. ERRO DE PREMISSA . RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I . CASO EM EXAME [...]
5. A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza o vício de consentimento e evidencia que houve ciência e concordância com o produto contratado, afastando a nulidade do contrato. 6. O precedente utilizado no acórdão embargado, que trata de caso em que não houve utilização do cartão, não se aplica ao presente caso, em que foi comprovada a utilização, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016967620228080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADOS . UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS DAS FATURAS. PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OBJETO CONTRATADO
. AFIRMAÇÃO DE QUE O TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ESTARIA EM DESACORDO COM O DECRETO Nº 3522-R/2014 NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada a regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem de crédito consignável, mediante apresentação dos instrumentos de contratação e dos termos redigidos, não sendo impugnada a sua autenticidade e não tendo sido comprovado nenhum vício de vontade.
2. A utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, pagamento voluntário das faturas (ainda que em valores inferiores ao saldo total e aos descontos mensais da folha remuneratória) afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou de vício de vontade
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50305634920228080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
. RECURSO PROVIDO. [...]
O banco apresentou documentos que demonstram a contratação regular e a ciência da autora acerca dos termos pactuados, além de comprovar a utilização do cartão para diversas compras, o que afasta a alegação de erro substancial ou falha no dever de informação
.
A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza a alegação de desconhecimento quanto à modalidade contratada. Não restou configurado o vício de consentimento ou a abusividade contratual alegada, uma vez que o banco cumpriu o dever de informação, e a contratação ocorreu com o consentimento informado da parte autora
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119290320208080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRA
. I. Realizando-se a necessária distinção, cumpre salientar que a presente demanda não atrai a aplicabilidade do entendimento firmado na Súmula nº 63 deste Tribunal de Justiça, posto que, na análise do caso concreto, verifica-se, especialmente do “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, bem como “Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito” que a parte autora/apelada teve plena ciência e anuiu com os termos das contratações. II. Evidenciam os autos, outrossim,
a utilização do cartão de crédito para a realização de compras
. III. Tendo a parte ciência da natureza do cartão de crédito consignado, torna-se inafastável a regularidade e validade da contratação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 5623769-53 .2019.8.09.0019, Relator.: DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)

Dessa forma, havendo informações destacadas no contrato e utilização do cartão para compras diversas, entendo descaracterizado o vício de consentimento, o que denota a validade da contratação.

Da mesma forma, não há que se falar em repetição de indébito, simples ou em dobro, uma vez que os descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelada decorreram de expressa autorização contratual e se destinaram a amortizar dívida legitimamente constituída. Inexiste, portanto, a figura da "cobrança indevida", pressuposto essencial para a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, a pretensão indenizatória por danos morais também resta prejudicada. A conduta do Apelante, ao efetuar os descontos mensais, consistiu em mero exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil), o que afasta a caracterização de ato ilícito, elemento basilar da responsabilidade civil. Ausente o ato ilícito, não há que se perquirir sobre a existência de dano e, consequentemente, não há dever de indenizar.

Destarte, a r. sentença merece ser integralmente reformada para que seja reconhecida a validade do negócio jurídico e, por conseguinte, a improcedência de todos os pedidos formulados pela parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, inverto os ônus da sucumbência e condeno a parte Autora, ora Apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em virtude do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e

DAR-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos autorais.